Tribunal: TJBA
Processo: 8019611-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019611-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO EVERALDO DE SOUZA BACELAR registrado(a) civilmente como EVERALDO DE SOUZA BACELAR e outros (2)

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. SUSTAÇÃO D
OS EFEITOS DO DECRETO N. 29.423/2017, EDITADO PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR.

PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.
PLEITO DE COMPENSAÇÃO DECORRENTE DE CRÉDITO ORIUNDO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL CELEBRADA COM O ENTE MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. REFORMA
DO
DECISUM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8019611-79.2023.8.05.0000 e Embargos de Declaração nº 8019611-79.2023.8.05.0000.1.EDCiv
,
tendo como Agravantes/Embargantes o
ESPÓLIO
DE
EVERALDO DE SOUZA BACELAR E OUTROS,
sendo

e Agravado
s
/Embargados o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
ao recurso
E

JULGAR PREJUDICADO
S
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.